Tribunal: STJ
Processo: 0510237-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063918 - MG(2025/0510237-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICARDO MARTINS DE SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU O HC IMPETRADO
NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
E
HABEAS CORPUS
AGRAVO EM EXECUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PATENTE
ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU A
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A competência do STJ para examinar
, na forma do
habeas corpus
I, "c", da CF, somente é inaugurada quando o mérito da
art. 105,
decisão judicial atacada tiver sido analisado pelo Tribunal, o que
implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com
manifestação de mérito sobre o tema pelo órgão colegiado. Precedentes
do STJ. Situação em que o
aqui impetrado se
habeas corpus
volta contra acórdão que não conheceu da impetração originária.
2. Não se revela teratológico o acórdão do
impetrado na
habeas corpus
Corte de origem por entender que o
não deve ser
habeas corpus
utilizado como via substitutiva de recursos previstos em lei, pois a
utilização do
como sucedâneo de recurso próprio avilta o princípio
writ
do amplo contraditório, porque suprimidas as etapas previstas para o
recurso cabível.
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia
pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito
do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Situação em que deve ser observado o princípio da unirecorribilidade
recursal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido
de "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a
contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão
somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta
da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao
que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na
liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve
ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao
Documento eletrônico VDA55391564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e4fff73a-9794-43c9-b3e1-3ccf03113ee6

recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale,
(HC n.
relator
por via transversa, na liberdade individual"
482.549/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020,
DJe de
.
3/4/2020)
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55391564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/03/2026 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e4fff73a-9794-43c9-b3e1-3ccf03113ee6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063918 - MG(2025/0510237-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICARDO MARTINS DE SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU O HC IMPETRADO
NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
E
HABEAS CORPUS
AGRAVO EM EXECUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PATENTE
ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU A
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A competência do STJ para examinar
, na forma do
habeas corpus
I, "c", da CF, somente é inaugurada quando o mérito da
art. 105,
decisão judicial atacada tiver sido analisado pelo Tribunal, o que
implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com
manifestação de mérito sobre o tema pelo órgão colegiado. Precedentes
do STJ. Situação em que o
aqui impetrado se
habeas corpus
volta contra acórdão que não conheceu da impetração originária.
2. Não se revela teratológico o acórdão do
impetrado na
habeas corpus
Corte de origem por entender que o
não deve ser
habeas corpus
utilizado como via substitutiva de recursos previstos em lei, pois a
utilização do
como sucedâneo de recurso próprio avilta o princípio
writ
do amplo contraditório, porque suprimidas as etapas previstas para o
recurso cabível.
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia
pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito
do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Situação em que deve ser observado o princípio da unirecorribilidade
recursal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido
de "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a
contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão
somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta
da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao
que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na
liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve
ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao
Documento eletrônico VDA55106999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 2bccfe99-9abd-4646-90bf-c6eb86b7eb83

recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale,
(HC n.
relator
por via transversa, na liberdade individual"
482.549/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020,
DJe de
.
3/4/2020)
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO MARTINS DE
SIQUEIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido no julgamento do
n. 0007063-27.2025.8.26.0996.
Habeas Corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo cometimento dos delitos
previstos no
§2o, no
, e no
, todos do Código Penal,
art. 121,
art. 288, caput
art. 331, caput
encontrando-se em cumprimento de uma pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 01 (um)
mês, com pena remanescente de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias,
em regime fechado (e-STJ fl. 9).
Em decisão proferida em
nos autos da Execução Penal n.
03/11/2025,
0101794-23.2011.8.13.0105, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de
Governador
homologou a prática de f
Valadares/MG,
alta disciplinar grave porque
participou de briga generalizada em desrespeito as regras de ordem e
disciplina, praticada em
bem como declarou a perda de
dos dias remidos
26/06/2024,
1/5
e determinou o reinício da contagem de prazo para fins de progressão de regime (e-STJ
fls.
).
45/56
Contra a decisão, a defesa impetrou o
originário perante a Corte de
writ
origem, que não conheceu do
em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 8):
habeas corpus
EMENTA: HABEAS CORPUS - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO
PAD, REVOGAÇÃO DA FALTA GRAVE, ESTABELECIMENTO DA DATA-
BASE E INVALIDAÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME - MATÉRIAS
AFETAS À EXECUÇÃO PENAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - AGRAVO EM
EXECUÇÃO INTERPOSTO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DA
IMPETRAÇÃO. 1. O Habeas Corpus não se presta como substitutivo de
recurso próprio previsto para questões afetas à execução penal, salvo em
hipóteses excepcionais em que restar configurada flagrante ilegalidade,
ensejando a concessão da ordem de ofício. Inexistindo tal circunstância,
impõe-se o não conhecimento da impetração. 2. Diante da interposição de
Agravo em Execução, ainda no âmbito da primeira instância, impugnando as
questões levantadas no presente writ, reitera-se a impossibilidade de seu
conhecimento, em respeito ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal.
Documento eletrônico VDA55106999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 2bccfe99-9abd-4646-90bf-c6eb86b7eb83

No presente
, sustentou a Defesa haver flagrante ilegalidade decorrente do
writ
reconhecimento de falta grave sem prova inequívoca, com base em relatos genéricos e
sem identificação do paciente pelos agentes.
Contestava, também, a fixação da data-base em
em afronta ao
27/2/2025,
§ 2o, da LEP, que impõe a data do fato (
).
art. 118,
26/6/2024
Argumentou no sentido de indevida retroatividade diante da instauração e
homologação do PAD após a progressão ao regime semiaberto.
Por fim, entendia haver da violação aos princípios da imparcialidade,
presunção de inocência e
(e-STJ fls.
).
in dubio pro reo
3/6
Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o
afastamento da falta grave, o restabelecimento da data-base em
a manutenção
26/6/2024,
do paciente no regime semiaberto e a imediata retificação do prontuário. No mérito, a
concessão da ordem para reconhecer a nulidade do PAD instaurado após a progressão, a
inexistência de falta grave, com o restabelecimento da data-base e a invalidação da
regressão de regime, ainda que mediante a concessão da ordem de ofício (e-STJ fls.
).
6/7
O pedido liminar foi indeferido pela Presidência desta Corte, em 29 de
dezembro de 2025 (e-STJ fl. 69).
Prestadas as informações (e-STJ fls.
e
), o Ministério Público
75/138
141/150
Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, em parecer assim
resumido (e-STJ fl. 153):
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE
REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
WRIT NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SIMULTANEIDADE
DE RECURSOS NA ORIGEM. AGRAVO EM EXECUÇÃO E HABEAS
CORPUS IMPETRADOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER
PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que aplicou a orientação
writ
firmada pela Terceira Seção no HC
no sentido de que o
,
482.549/SP,
habeas corpus
quando impetrado concomitantemente ao recurso próprio, somente é admissível se
destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do
objeto do recurso, concluindo que as irresignações deveriam ser apreciadas no agravo em
execução já interposto e pendente de julgamento (e-STJ fls.
).
158/163
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que, embora o
não seja via adequada como substitutivo de recurso próprio, é possível a
habeas corpus
concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55106999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 2bccfe99-9abd-4646-90bf-c6eb86b7eb83

Sustenta que o agravo em execução sequer foi apreciado pelo Juízo da
Execução, permanecendo na origem sem remessa ao Tribunal local. Não há
simultaneidade real de apreciação nem cognição colegiada na instância ordinária.
Submeter o paciente à espera indefinida de tramitação recursal implica constrangimento
(e-STJ fl. 167).
ilegal atual
Afirma que quando sobrevier o julgamento deste agravo regimental, é
altamente provável que o paciente já tenha suportado o período indevidamente
acrescido. A prestação jurisdicional poderá tornar-se meramente simbólica, pois o
tempo indevidamente cumprido não será restituído. Cada dia de indevida restrição
(e-STJ fl. 168).
representa cumprimento de pena além do juridicamente devido
Requer a reconsideração da decisão monocrática para conhecimento do
habeas corpus ou a submissão ao colegiado para reconhecimento da flagrante ilegalidade
na fixação da data-base argumentando a demora na tramitação do agravo em execução
não pode gerar prejuízo executório ao paciente (e-STJ fl. 168).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
O recurso, entretanto, não merece ser provido.
Isso porque a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a
competência para processamento e julgamento originário de
quando o ato
habeas corpus
coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o art. 105, inciso III,
alínea "c", da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o conhecimento de writ
impetrado contra acórdão que não manifestou-se sobre o mérito do pedido aqui
deduzido, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos
impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem
habeas corpus
devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de
acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e
procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de flagrante
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55106999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 2bccfe99-9abd-4646-90bf-c6eb86b7eb83

No caso concreto, verifica-se que, ao não conhecer o Habeas Corpus Criminal
no 2344498-06.2025.8.26.0000, impetrado na Corte de origem, o Desembargador Relator
afirmou que "não se vislumbra ilegalidade manifesta na r. decisão atacada apta a
autorizar a utilização do remédio heroico como sucedâneo do recurso ordinário (agravo
em execução), o qual, segundo a impetração, já foi, inclusive, interposto" (e-STJ fl. 18).
Desse modo, a ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia
pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do tema, sob
pena de indevida supressão de instância.
Além disso, deve ser observado o princípio da unirecorribilidade recursal,
sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de "a interposição do
recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas
corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à
tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que
é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas
demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões
idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria
(HC n.
discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual"
482.549/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
11/3/2020,
.
3/4/2020)
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
IMPETRAÇÃO DESAFIANDO DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR.
MÉRITO APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA 691/STF.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELELITA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO
ACERCA DA MATÉRIA DE FUNDO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM O RECURSO DE
APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pretensão do agravante não poderia ser acolhida por esta Corte
Superior já que a matéria não havia sido examinada pelo Tribunal de
origem.
2. Constatado o posterior do julgamento da impetração pelo Tribunal de
origem, a questão meritória apontada pelo agravante (necessidade de
reconhecimento do tráfico privilegiado) não foi enfrentada em nenhum
momento, o que impede a atuação desta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância (já que configura a impetração per saltum)
e inversão das regras de competência previstas na arquitetura
constitucional.
3. A matéria objeto da impetração ainda será analisada de forma ampla e
exauriente no âmbito da apelação, recurso dotado de efeito devolutivo
amplo, não podendo o remédio heroico promover um indevido alargamento
Documento eletrônico VDA55106999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 2bccfe99-9abd-4646-90bf-c6eb86b7eb83

de competências, conforme já decidido pela Terceira Seção desta Corte
Superior, no HC n. 482.549/SP.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
880.541/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
27/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME
PRISIONAL INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE
JULGAMENTO. MATÉRIA DE FUNDO ORA VENTILADA QUE NÃO
PODE SER EXAMINADA POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
COGNIÇÃO AMPLA DA CONTROVÉRSIA A SER REALIZADA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem não examinou o suposto
constrangimento ilegal apontado pela Parte Impetrante, por entender
inadequada, em habeas corpus, a discussão da matéria, apontando como
via idônea o recurso de apelação, já interposto e pendente de julgamento, o
que inviabiliza a prematura apreciação da matéria por esta Corte Superior
de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Correta a ponderação da Corte a quo ao não examinar o mérito do
pedido formulado na inicial destes autos, pois a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e
habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade.
3. A possibilidade de reforma da dosimetria da pena e do regime prisional
inicial deverá ser discutida na via recursal com espaço cognitivo adequado.
Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
482.549/SP,
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
745.633/SP,
julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
27/6/2022.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
PECULATO E FRAUDE À LICITAÇÃO. IMPETRAÇÃO DESTE WRIT
CONCOMITANTEMENTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DO
MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
1. "É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de
indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da
unirrecorribilidade (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
549.368/SC,
Joel Ilan Paciornik, DJe de
" (AgRg no HC n.
19/12/2019)
783.642/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
28/4/2023)
2. Nem mesmo o posterior advento do trânsito em julgado possibilita a
admissão do writ, visto que não constatada a existência de patente
Documento eletrônico VDA55106999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 2bccfe99-9abd-4646-90bf-c6eb86b7eb83

ilegalidade a justificar o ajuizamento do mandamus em substituição à revisão
criminal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, relator para
728.776/SP,
acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe de
)
16/11/2023.

Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal na
decisão agravada que autorize o provimento do recurso ou a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55106999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 17/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 2bccfe99-9abd-4646-90bf-c6eb86b7eb83

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.063.918 / MG
Número Registro: 2025/0510237-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01017942320118130105 10000254648413000 1017942320118130105
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: RICARDO MARTINS DE SIQUEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO MARTINS DE SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55362130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: dba929b2-2a31-4095-b96b-0dab0b0f8c62

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:29
Código de Controle do Documento: dba929b2-2a31-4095-b96b-0dab0b0f8c62